Tribunal: STF
Processo: ARE 1479399
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 14, fl. 5):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 96/STF. PRESCRIÇÃO DO PAGAMENTO COMPLEMENTAR. 



    1. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a prescrição da execução é a mesma da pretensão de conhecimento, contada do trânsito em julgado (Súmula 150 do STF). 



    2. Se o credor não promover o cumprimento de sentença no prazo previsto em lei para a prescrição do direito discutido, extingue-se a pretensão executória devido à inércia do titular. 



    3. Ocorrência in casu da prescrição quanto a valores decorrentes do Tema 96/STF.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CÁRMEN DA SILVA BAGGIO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, XXXVI, da CF/1988, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento dos Temas 96 e 810 da Repercussão Geral (Doc. 16, fl. 4). 



    Em suas razões, a recorrente afirma que não houve “a ocorrência de prescrição intercorrente da cobrança de saldo remanescente nem da preclusão consumativa” (Doc. 16, fl. 5). Isto porque “embora o prazo prescricional para cobrança de saldo complementar de precatório seja de 5 anos, a definição acerca do cabimento da incidência de juros de mora entre a data da conta e de expedição do requisitório de pagamento foi reconhecida como de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 96 já em 11/06/2008 e apenas decidida em 2018 (RE 579.431/RS). 



    Sustenta que, no caso concreto, “a autuação do requisitório de deu em 06/2016, não se operando a prescrição, já que a questão não estava decidida, no STF, descaracterizando ausência de realização do ato processual no momento oportuno. O momento processual ocorreu após a definição do tema pelo STF. Ou seja, o direito à execução complementar dos valores decorrentes dos juros compreendidos entre a data do cálculo e a autuação do requisitório somente passa a existir no mundo jurídico após o trânsito em julgado do tema. O Tema 96 do STF transitou em julgado somente no ano de 2018. Até então, a parte não tinha condições de postular a diferença, pois dependia de decisão autorizadora da Suprema Corte, bem como da possível modulação de efeitos” (Doc. 16, fl. 6). 



    Ressalta que “somente o Supremo Tribunal Federal está autorizado a modular os efeitos das suas decisões, não sendo viável a decisão do juízo de primeiro grau que restringiu os efeitos da decisão da Suprema Corte apenas a partir do trânsito em julgado da ação, visto que inexistia definição do Tema” (Doc. 16, fl. 7).



    Assim, conclui que “deve ser admitido o pagamento de juros moratórios no período decorrido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou expedição da RPV/precatório” (Doc. 16, fl. 13).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de possibilitar a adequação da coisa julgada inconstitucional, nos termos do entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 96 da repercussão geral, ou subsidiariamente, o sobrestamento do processo até julgamento definitivo do Tema 1170 da repercussão geral. 



    Inicialmente, o Juízo de origem, afastou a aplicação ao caso dos Temas 810 e 1170, pois “o que está em debate é a possibilidade da realização de execução complementar após o arquivamento do feito”. No mais, inadmitiu o RE ao fundamento de que “a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional (coisa julgada formal), tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF” (Doc. 18, fl. 3).



    No Agravo (Doc. 20), a parte recorrente alega violação direta à Constituição Federal e ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado em sede de repercussão geral, já que “a insurgência recursal não se insere na alegação de violação à coisa julgada pura e simples e da preclusão, mas sim se trata de coisa julgada INCONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE, o que é diametralmente diverso”. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 16, fls. 3-4):



    “A decisão da Turma Recursal que negou seguimento ao pedido de execução complementar veiculado no intuito de adequar a coisa julgada inconstitucional superveniente aos termos do decidido pelo STF, em repercussão geral, constitui um verdadeiro aborto jurídico, e confere tratamento diferenciado entre jurisdicionados que estão sob situação idêntica, ferindo ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, deixando de observar a jurisprudência vinculante do STF, proferida no Tema 96. 



    Tendo em vista essa contrariedade a dispositivos constitucionais, interpõe-se o presente recurso, com base no permissivo contido no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, o qual preenche, os requisitos de admissibilidade, eis que: 



    a) Há o esgotamento das vias recursais ordinárias, tendo em vista que a questão já restou enfrentada pela Turma Recursal, sem que a mesma tenha, entretanto, dado a devida solução ao caso; 



    b) Houve o prequestionamento do incidente constitucional. Na decisão recorrida consignou-se, expressamente, por prequestionados todos os dispositivos indicados pela parte; 



    c) A questão, objeto do recurso, tem repercussão geral, visto que atinge milhares de segurados em igual situação. Assim, o deslinde da presente questão influenciará, não só o recorrente, mas todos aqueles que experimentam situação idêntica. 



    A presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, social, política e econômica. Pode-se mesmo dizer que, a princípio, toda questão atinente à coisa julgada e à prescrição, como é o caso, guarda uma repercussão geral implícita, por se caracterizar como um desfecho da segurança jurídica. 



    Quando verificamos a afronta aos dispositivos constitucionais, também notamos que esta mesma afronta se dá contra todos os jurisdicionados que se encontram protegidos pela Lei Maior, ou seja, na medida em que a norma é contrariada o cidadão que é absorvido por ela sofre igual influência.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 14, fls. 2-4):



    “Com relação ao valor remanescente em decorrência do Tema 96/STF, é cediço que se o credor não promover o cumprimento de sentença no prazo previsto em lei para a prescrição do direito discutido, extingue-se a pretensão executória devido à inércia do titular. A prescrição também pode ocorrer no curso do processo, caso o titular da pretensão executiva não pratique os atos necessários para o seu prosseguimento e deixe a ação paralisada por tempo superior ao prazo prescricional (prescrição intercorrente). 



    No presente caso, após o pagamento dos valores executados, a execução foi extinta por sentença transitada em julgado no dia 28/03/2017, ao passo que somente em 29/09/2022 o exequente apresentou petição requerendo a execução complementar de diferenças de juros de mora. Importante, ainda, registrar que não houve a suspensão do processo para aguardar a decisão resolutiva do Tema 96/STF, que transitou em julgado em 16/08/2018. Logo, à data do pedido de pagamento do valor decorrente já havia ocorrido o decurso do lustro prescricional. É que o prazo para o exercício da pretensão executória é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para o ajuizamento da ação originária. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal claramente dispôs que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 



    Segue na mesma diretriz o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    Remate-se que a hipótese não se enquadra em erro material, pois desde a prolação da decisão exequenda havia controvérsia quanto à incidência de juros de mora no período entre a data da conta de liquidação e a requisição de pagamento (RPV/precatório), haja vista que gerou o Tema 96 no Supremo Tribunal Federal, resolvido no julgamento do RE 579.431/RS, de sorte que somente naqueles cumprimentos de sentença em que a questão estava sub judice não transcorreu o prazo prescricional. 



    Por pertinente, cumpre notar que não há nenhuma relação da questão em liça com a questão objeto do Tema 1.170/STF, que versa sobre a "Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso." É dizer, a discussão tem seus lindes restritos à manutenção ou não de índices de juros moratórios fixados na decisão exequenda diversamente do previsto na Lei 11.960/2009, considerado constitucional no julgamento do aludido Tema 810/STF.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 96 da repercussão geral ao fundamento de que estaria prescrito o prazo para a parte recorrente promover o cumprimento de sentença. Assim, é inviável, em sede extraordinária, analisar o entendimento do Tribunal de origem acerca da prescrição, uma vez que a análise de matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. FUNDEF. Controvérsia acerca da ocorrência da prescrição. Debate de natureza infraconstitucional. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que reconheceu a prescrição.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.459.785-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente